Tribunal: TJDFT
Processo: 0705144-08.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO PROVA. CONTRATO DE PERMUTA VERBAL. PROVA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O magistrado é o destinatário da prova e, conforme o princípio da persuasão racional, a ele compete avaliar a necessidade ou não de sua produção, bastando indicar as razões da formação de seu convencimento.
2. Realizado o julgamento antecipado da lide, firmado o entendimento de que a parte ré não se desincumbiu de seu ônus probatório e fundamentada a defesa na existência de contrato de permuta verbal, necessário entender pela violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que impossibilitada a parte de comprovar sua tese. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.